Tribunal: STF
Processo: MS 39546
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Julio Cesar Teixeira Galvao em face de decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a qual teria negado seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1745720-RJ. 



    A decisão impugnada assim consignou:



    “Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 1.318- 1.387) apresentada para impugnar o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento (fls. 1.192-1.197) ao recurso extraordinário já interposto (fls. 1.093-1.158). 



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. 



    Como se vê, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de contestar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Portanto, uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, circunstância de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional. 



    Ante o exposto, não havendo hipótese de cabimento para a impugnação, nada há a apreciar ou prover. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se imediatamente os autos à origem. Publique-se. Intimem-se.” (eDOC 31)



    Na exordial (eDOC 1), o impetrante informa que o presente mandado de segurança impugna decisão proferida pelo Ministro Vice- Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, na data de 14/12/2023, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, entendeu pelo não cabimento do recurso por esgotamento da prestação jurisdicional, em razão de interposição anterior de recurso extraordinário. 



    Alega que “a r. decisão mostrou-se abusiva e teratológica, em especial, pelo fato de que o fundamento utilizado para interposição do Recurso Extraordinário (objeto da decisão), não se confundia com o fundamento utilizado ao primeiro recurso extraordinário.” (p. 34)



    Afirma que “este segundo recurso extraordinário (objeto da decisão), estava voltado ao r. acórdão proferido em julgamento do agravo regimental, que agiu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se pronunciar quanto a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral RECOHECIDA NO PROCESSO PARADIGMA RE 590.908 – TEMA 496/STF.” (p. 34)



    Aponta que “(...) não havia como vincular o primeiro recurso extraordinário (interposto em momento processual diverso e contra decisão diversa), com o recurso extraordinário interposto posteriormente, pois, repita-se tratam-se de recursos contra decisões diversas, e com fundamentos diversos, motivo ao qual deveria ter ocorrido o juízo de admissibilidade, seja para conhecer a repercussão geral e determinar o sobrestamento do feito (nos termos do artigo 1.030, III do CPC), seja para admiti-lo, encaminhando-se os autos a este E. Supremo Tribunal Federal, ou mesmo para inadmiti-lo ou negar seguimento, garantindo-se ao impetrante o direito recursal inerente.” (p. 35)



    Requer a concessão da segurança para que seja anulado o ato coator, com o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que exerça o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E CONSEQUENTE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 38) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O mandado de segurança é ação constitucional que se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição da República, disciplinada pela Lei nº 12.016/2009.



    Assim, somente merece guarida na estreita via o fato comprovado de plano, por meio de prova documental inequívoca e pré-constituída. 



    Conforme consta dos autos, o impetrante foi denunciado como incurso no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do CP. Ainda em primeira instância, houve manifestação do Ministério Público pela absolvição, pedido que foi acolhido em sentença absolutória, na forma do artigo 386, III, do CPP. 



    O Promotor de Justiça substituto interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento para condenar o ora impetrante à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    Contra decisão que desproveu o agravo regimental no agravo em recurso especial, o impetrante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Vice-Presidente do STJ, em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 



    4. Incide a tese fixada no Tema n. 181/STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou as razões impeditivas do conhecimento do recurso. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.” (www.stj.jus.br)



    Irresignado, o impetrante interpôs agravo regimental, que restou desprovido. Os embargos de declaração opostos em sequencia foram rejeitados.



    Em razão disso, o impetrante interpôs novo recurso extraordinário, ocasião em que o STJ entendeu tratar-se de "nova petição de recurso extraordinário apresentada para impugnar o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário já interposto." (eDOC 31)



    Concluindo que, "uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, circunstância de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional."(eDOC 31)



    Assim, reconhecido o exaurimento da prestação jurisdicional, verifico que o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu de forma adequada, não sendo capaz de caracterizar prova inequívoca e pré-constituída de suposto direito líquido e certo do impetrante.



    Registre-se, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (...), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso) 



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado por este mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.



    Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido liminar



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente